Tribunal: TJDFT
Processo: 0734663-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e administrativo. Agravo interno. Recurso especial. Conta individualizada do PASEP. Temas 1.150 e 1.387 do STJ. Prescrição decenal. Termo inicial. Saque integral. Ausência de usurpação de competência. Agravo interno desprovido.

I - Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que negou seguimento a recurso especial, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada pelo STJ no REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150). O agravante sustenta que o termo inicial da prescrição deve corresponder à ciência comprovada dos desfalques, e não à data do saque, bem como alega usurpação da competência do STJ pelo juízo de admissibilidade exercido com base no artigo 1.030 do CPC. Requer o provimento do agravo e a admissão do recurso especial.

II - Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve usurpação da competência do STJ pela negativa de seguimento ao recurso especial com fundamento em precedente repetitivo; (ii) estabelecer se o acórdão recorrido destoa da tese firmada nos Temas 1.150 e 1.387 do STJ quanto ao prazo prescricional decenal e ao termo inicial da pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP.

III - Razões de decidir
3. O rito do vigente CPC atribui ao Tribunal de origem competência para negar seguimento a recurso especial fundado em precedente qualificado, não configurando usurpação da competência do STJ.
4. O STJ, no Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO), fixa que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas demandas relativas a má gestão de contas do PASEP e que a pretensão de ressarcimento se submete ao prazo prescricional decenal do artigo 205 do Código Civil.
5. O mesmo precedente estabelece, com base na teoria da actio nata, que o termo inicial da prescrição ocorre quando o titular toma ciência comprovada dos desfalques na conta individual vinculada ao PASEP.
6. O acórdão recorrido alinha-se à orientação do STJ ao considerar que o saque integral do saldo, por ocasião da aposentadoria, constitui marco a partir do qual nasce a pretensão de apurar eventuais incompatibilidades e desfalques.
7. O Tema 1.387 (REsp 2.214.879/PE) consolida a tese de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço relativa à conta individualizada do PASEP.

IV - Dispositivo
8. Agravo interno conhecido e não provido.